Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo após a vigência da Lei no 14.195/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões necessárias à formação do convencimento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A ausência de impulsionamento válido no prazo remanescente configura prescrição intercorrente, mesmo após a reforma legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021.
5. O prequestionamento é caracterizado pela simples oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
6. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão configura uso inadequado da via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de vício no acórdão afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.